Tribunal: TJSP
Processo: 1014311-16.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NEGATIVAÇÕES IMPUTADAS INDEVIDAS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E DE DOCUMENTOS PARA CONFIRMAR O INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU NOME, - PROVIDÊNCIA DESATENDIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO